Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou improcedentes os pedidos autorais; o Embargante sustenta que o acórdão apresenta obscuridade e omissão, pois teria se baseado em documento produzido unilateralmente pelo Embargado; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reconhecer a existência de danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] a empresa aérea comprovou que prestou assistência material ao Recorrente, assim como prestou informações claras sobre o novo voo (ID 56470242 – Pág. 6; ID 56470235); por outro lado, o Autor não comprovou que tenha perdido compromissos inadiáveis em virtude do atraso (art. 373, I, do CPC); condicionantes estabelecidas pelo STJ para a existência do dano moral não configuradas”.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.